Tribunal: TJBA
Processo: 0511234-02.2016.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recurso em Sentido Estrito nº 0511234-02.2016.8.05.0080 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Samira Jorge Recorrido: Marco de Moraes Santos Defensor Público: Marcelo Santana Rocha Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Álvaro Marques de Freitas Filho - Juiz Substituto de 2º grau ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. ART.155, § 4º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NÃO RECEPÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO E CONSEQUENTE RETOMADA DO FEITO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E JULGADO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0511234-02.2016.8.05.0080, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e julgar provido o recurso Ministerial, nos termos do voto do relator.